Tribunal: TJBA
Processo: 8054211-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054211-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALISSON BARRETO LOPES e outros

Advogado(s)
:
THAIS ALVES CAFEZEIRO

AGRAVADO: BERNADINA CLAUDELINO SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA
CONCEDIDA NA ORIGEM
. CONFLITO POSSESSÓRIO BILATERAL. PROVA INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM NARRATIVA DA AGRAVADA DE QUE A SITUAÇÃO INICIOU HÁ MAIS DE 02 ANOS.
POSSE DE FORÇA VELHA
.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC INFIRMADOS.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que concedeu liminar em ação de reintegração de posse, determinando a retirada dos agravantes de imóvel rural, a cessação de obras e a fixação de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos legais para a manutenção da liminar possessória deferida à autora, à luz de novos elementos probatórios apresentados no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar possessória em caráter
inaudita altera pars
exige prova suficiente de posse anterior, esbulho recente e verossimilhança da alegação (CPC, arts. 561 e 562).

4. A documentação trazida pelos agravantes apresenta indícios de posse legítima e produtiva, desconstruindo a narrativa unilateral inicial.

5. Em caso de posse conflituosa bilateral, a jurisprudência exige a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC, antes da concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Revogação da liminar possessória concedida à autora.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão de liminar possessória
inaudita altera pars
exige prova robusta da posse e do esbulho recente. 2. Na hipótese de conflito possessório bilateral, é imprescindível a audiência de justificação prévia antes da concessão da liminar, conforme art. 562 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 296, 558, 561 e 562; CC, art. 1.210, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - AI: 10000220951198001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Julgamento: 03/08/2022; TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1419137-70.2023.8.12.0000 Três Lagoas, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Publicação: 14/03/2024;
TJ-MT, AI 10058538720238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento,
nº 8054211-92.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
s

ALISSON BARRETO LOPES e ANDRÉ BATISTA LOPES,
e como agravada
BERNADINA CLAUDELINO SILVA.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
reformando a decisão desafiada, retornando o
status quo ante
, tudo
nos termos do voto condutor.

Sala das Sess
ões, documento datado eletronicamente.

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04